Tribunal: TJSP
Processo: 1061529-96.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido de gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e artigo 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Benefício indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena

Ementa:
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. Decisão monocrática não terminativa. Preparo. Pedido de gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e artigo 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Benefício indeferido. Recolhimento do preparo determinado, sob pena de deserção.